Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717066-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEVILIA MARIA XIMENES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da possível perda de objeto do agravo de instrumento e dos presentes embargos de declaração, tendo em vista o julgamento da reclamação no 0713896-34.2022.8.07.0000, que acolheu os embargos de declaração nela interpostos, conferindo efeitos modificativos ao acórdão de ID 37825960 daqueles autos, Julgou procedente a reclamação e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante a expedição de precatório do valor incontroverso (Tema de Repercussão Geral 28). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator